Tribunal: TJPA
Processo: 0811149-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811149-31.2021.8.14.0301

APELANTE: MAURO PRAZERES REIMAO

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BANPARACARD - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS CAPITALIZADOS E REMUNERATÓRIOS DEVIDOS – INEXITÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que tange ao indicador de juros para o crédito pessoal ora analisado, observa-se que, de fato, o BANPARACARD possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado e,
em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de
crédito
e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos
contratos
de empréstimo
pessoal
.

2-

Se no contrato entabulado pelo consumidor, consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação ao fornecedor.

3-
Vale frisar que os juros pré-fixados in casu se encontram bem próximas das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma natureza à época da efetiva contratação, o que elide a alegação de abusividade na aplicação dos encargos.

4-Nesse panorama, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros pactuadas, tampouco em má-fé negocial pela instituição financeira.

5-
No que concerne aos juros remunerat
ó
rios, observa-se
que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

6-Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso, não merecendo reparos esta parte do decisum ora vergastado, a fim de manter os juros pactuado entre as partes.

7-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MAURO PRAZERES REIMÃO e apelado

BANPARÁ.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MAURO PRAZERES REIMÃO

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,
declarou prescrito os contratos do tipo BANPARACARD firmados entre as partes anteriormente à data de 15/02/2011, julgando improcedente o pedido de revisão contratual, ante a inexistência de abusividade, bem como o pedido de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, tendo como ora apelado
BANPARÁ.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que

possui empréstimos bancários do tipo BANPARACARD com a requerida em relação aos quais pretende a revisão judicial por considerar que o percentual de juros remuneratórios fixado pela instituição bancária está acima da média divulgada pelo BACEN.

Assim, a requerente pleiteou: a) A revisão contratual para ajustar os percentuais de juros remuneratórios à média do BACEN; b) condenação da requerida à restituição em dobro dos valores cobrados a maior; c) condenação da requerida ao pagamento de indenização de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 9552613), que julgou o feito totalmente improcedente.

I
nconformado
,

MAURO PRAZERES REIMÃO

interpôs recurso de Apelação

(ID Nº. 974416)
,
alegando que o BANPARACARD não pode ser um tipo de EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO, pois tem características anômalas a este, como servir para compras a crédito e a débito, empréstimo emergenciais e afins e ter crédito rotativo renovável com o pagamento (CARACTERISTICAS INERENTES AO EMPRESTIMO PESSOAL TOTAL, que tem a obrigatória limitação deste segmento a TAXA MÉDIA DE CRÉDITO PESSOAL DESCRITA NA TABELA BACEN).

Salienta que ora recorrido quer aplicar ao empréstimo BANPARACARD as características de EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO por mera conveniência, para livrar-se da cristalina presença da abusividade de seus juros.

Por fim, requer a reforma da decisão ora recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a repetição de indébito, que importa na devolução em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9552620), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na verificação ou não de abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

No que tange ao indicador de juros para o crédito pessoal ora analisado, observa-se que, de fato, o BANPARACARD possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado e,
em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de
crédito
e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos
contratos
de empréstimo
pessoal
.

Assim,
se no contrato entabulado pelo consumidor, consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação ao fornecedor.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE
CRÉDITO
DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DA LEI Nº
10.820
/03. IMPOSSIBILIDADE. - É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de
crédito
disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de
crédito
. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de
crédito
. -
Não é possível equiparar o presente cartão de
crédito
ao empréstimo
consignado
previsto na Lei nº
10.820
/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de
crédito
em questão às taxas de juros fixadas para o
crédito

consignado
. Liminar deferida.
(
MC 14.142/PR
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
- ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - EQUIPARAÇÃO AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
- DESCABIMENTO. I- E possível a anulação do negócio jurídico quando ocorre "erro substancial" (art.
171
,
II

Código Civil
), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico II- Não se pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na contratação de cartão de
crédito

consignado
quando os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. III- Verificando-se que o Banco-réu vem cobrando encargos financeiros que se mostram abaixo das taxas de juros praticadas no mercado para a modalidade de cartão de
crédito
, não podem estas serem consideradas abusivas. IV- A aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
não permite a alteração dos
contratos
livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma.
V- Mostra-se descabida a pretensão de equiparar os juros cobrados no contrato de cartão de
crédito

consignado
aos juros do empréstimo
consignado
tradicional, em que a Instituição Financeira credora tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, o que não ocorre naquela outra modalidade, em que há o desconto automático na folha de pagamento do devedor apenas do valor mínimo da fatura através da utilização da margem consignável.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.121979-1/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 11/12/2018).

Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do BANPARACARD mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste. Assim, deve prevalecer a taxa de juros contratada para a utilização do referido crédito rotativo.

Com relação a legalidade na capitalização dos juros, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido da constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963/2000 (reeditada pela MP nº 2.170-36/2001).

Vejamos
o REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), sedimentou-se o entendimento de que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

Vale frisar que os juros pré-fixados in casu se encontram bem próximas das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma natureza à época da efetiva contratação, o que elide a alegação de abusividade na aplicação dos encargos.

Nesse panorama, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros pactuadas, tampouco em má-fé negocial pela instituição financeira.

No que concerne aos juros remunerat
ó
rios, observa-se
que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes (ID Nº. 5380499), em que pese a pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano, tal situação por si só não caracteriza ilegalidade, necessário se faz a comprovação, como dito acima, da abusividade a partir da taxa média de mercado e considerando a natureza do crédito alcançado, o que não restou demonstrado. Ademais, a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontra-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não restando configurada qualquer ilegalidade.

Nesse contexto,
infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido
à
sistem
á
tica de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso, não merecendo reparos esta parte do decisum ora vergastado, a fim de manter os juros pactuado entre as partes.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Por fim, convém ressaltar que ante a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado, descabe o pedido formulado pelo autor de reparação civil na modalidade de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, que julgou a ação revisional totalmente improcedente.

É
COMO VOTO
.

Belém, 27/09/2022